Tribunal: STF
Processo: HC 95581
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Alegação
   de ausência de fundamentos concretos que justifiquem a decretação
   da prisão cautelar do paciente. Inocorrência. Fundamentação
   idônea. Conveniência da instrução criminal e garantia na
   aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
1. O decreto de prisão
   preventiva, no caso, está devidamente fundamentado, nos termos do
   art. 312 do Código de Processo Penal, não evidenciando
   constrangimento ilegal amparável pela via do habeas corpus.
   Presente registro de permanência delitiva, fugas e resistência à
   ação policial, a manutenção de custodia cautelar não configura
   constrangimento ilegal.
2. Habeas corpus denegado.